Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CP. CABIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pelo réu, visando à desconstituição parcial da sentença condenatória que o condenou pelo crime do artigo 217-A c/c artigo 226, II, do Código Penal, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o da Lei b. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a confissão parcial e posteriormente retratada em juizo, quando utilizada na motivação da sentença condenatória, autoriza o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, em revisão criminal fundada no artigo 621, I, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal admite desconstituição excepcional da coisa julgada apenas quando demonstrada contrariedade da sentença ao texto expresso da lei penal, às hipóteses do artigo 621 do CPP ou à evidência dos autos, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
4. A sentença condenatória expressamente utiliza a confissão prestada pelo acusado na fase policial como um dos fundamentos da condenação, reconhecendo que ele “declinou os detalhes dos atos libidinosos praticados contra a vítima”.
5. A jurisprudência consolidada — inclusive a Súmula 545 do STJ — estabelece que a atenuante da confissão espontânea incide quando a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada, é utilizada para formar o convencimento do julgador.
6. Demonstrado que a confissão do requerente influenciou a motivação condenatória, impõe-se reconhecer a atenuante legal omitida, configurando contrariedade ao texto expresso da lei penal (artigo 65, III, “d”, CP), hipótese autorizadora da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”, 217-A, 226, II, 33, §2o, “a”, e 71; CPP, art. 621; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, HC 460.831/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 18.09.2018, DJe 21.09.2018.